Tribunal: TJDFT
Processo: 0755513-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, na qual foi deferida nova penhora no rosto dos autos sobre créditos de honorários advocatícios pertencentes ao executado.
2. A decisão agravada deixou de conhecer do agravo de instrumento por reconhecer configurada a preclusão consumativa, uma vez que a controvérsia — relativa à impenhorabilidade e eventual limitação de penhora de honorários advocatícios — já havia sido objeto de análise em recurso anterior interposto pelo mesmo agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o segundo agravo de instrumento, ainda que dirigido contra ato judicial distinto, pode ser conhecido quando reproduz a mesma controvérsia jurídica aanalisada em recurso anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No agravo de instrumento anteriormente interposto, foi examinada a alegação de impenhorabilidade de honorários advocatícios, assim como o pedido de limitação de percentual da penhora, de modo que o segundo recurso reproduz matéria já analisada, o que é defeso.
5. A interposição de novo recurso com mesma finalidade caracteriza a preclusão consumativa, impondo-se a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A interposição de novo recurso com idêntica controvérsia jurídica, ainda que dirigido a ato formalmente diverso, viola o princípio da unirrecorribilidade e atrai a preclusão consumativa, impedindo o conhecimento do segundo agravo de instrumento.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 995, parágrafo único; 1.019, I; 833, IV e § 2o; 854, § 3o, I; 860; 507.
RITJDFT, art. 87, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 3/10/2018; STJ, REsp n. 1.815.055/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 3/8/2020; STJ, AgInt no AREsp n. 2.075.161/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 8/8/2022; TJDFT, AGI n. 0712094-74.2017.8.07.0000, Rel. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 16/5/2018; TJDFT, AGI n. 20130020209875, Rel. Alfeu Machado, 1a Turma Cível, j. 8/1/2014; TJDFT, EDcl no AGI n. 0718387-21.2021.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 26/1/2023.